Tribunal: STF
Processo: HC 263566
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 219.766/SP, ao qual neguei seguimento em decisão proferida no dia 1º/10/2022. Em 13/12/2022, a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental protocolado pela defesa, com trânsito em julgado em 07/02/2023. 



    2. Nas duas impetrações, embora possuam atos coatores distintos, veiculam-se, integralmente, os mesmos pedidos e causas de pedir relacionados às alegações de nulidade do trânsito em julgado da condenação criminal, em razão da ausência de intimação pessoal do paciente, que se encontrava solto quando da prática do ato, acerca da sentença.



    3. Eis a ementa do acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 219.766/SP: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes.



    2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    5. Registre-se que, do exame das peças que instruem a presente impetração, não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Em que pese a existência de óbice ao conhecimento da ação do primeiro habeas corpus por consistir em sucedâneo de revisão criminal, a matéria de fundo foi analisada, não tendo sido verificada qualquer ilegalidade na ausência de intimação pessoal do paciente, que se encontrava solto. Adotou-se compreensão em consonância com a jurisprudência do Supremo e o disposto no art. 392, inc. II, c/c art. 370, § 1º, ambos do CPP. Confira-se o trecho a seguir da referida decisão:



    “8. Segundo consta das peças juntadas ao processo, o paciente, no processo nº 0005370-54.2016.8.26.0048, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP, foi assistido pelo advogado Eduardo Tadeu Gonçalves, OAB/SP 174.404. A sentença condenatória foi proferida em 08/10/2020, tendo a publicação ocorrido em 09/10/2020. Já o despacho de intimação da defesa constituída foi publicado em 19/10/2020, nos termos do art. 392, inc. II, do Código de Processo Penal (e-doc. 11, p. 17). Em 27/10/2020, foi declarado o trânsito em julgado do título condenatório, em razão da ausência de interposição de recurso.



    9. Constata-se, portanto, que o paciente foi assistido por defensor por si constituído, de livre escolha, que, após o julgamento da ação penal, com prolação de sentença, foi devidamente intimado, tendo optado, no âmbito de sua atuação técnica, por não protocolar manifestação de inconformismo. Não se há falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa.



    10. No art. 392, inc. II, c/c o art. 370, § 1º, ambos do CPP, dispõe-se sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de encontrar-se preso, facultando, quanto ao condenado em liberdade, a intimação na pessoa do defensor por ele constituído, efetivando-se legitimamente com a publicação no Diário da Justiça Eletrônica. Confira-se:



    “Art. 370. (...)



    § 1º  A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente far-se-á por publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo, sob pena de nulidade, o nome do acusado.     



    (...)



    Art. 392. A intimação da sentença será feita:



    I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;



    II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança;(...)”



    11. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual. ”



    (HC nº 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/10/2020, p. 22/10/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Intimada da sentença condenatória a defesa técnica, é dispensável a intimação pessoal do réu solto. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.207-AgR/CE, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 26/08/2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Crimes contra a Lei de Licitações e de Responsabilidade de prefeito. 4. Sentença condenatória. 5. Réu que respondeu a toda a ação em liberdade, direito assegurado até o trânsito em julgado da condenação. 6. Advogado devidamente constituído, intimado da condenação por sua publicação. 7. Intimação pessoal do réu, desnecessidade nos termos do artigo 392, inciso II, do Código Processual Penal. Desconhecimento de alteração, por iniciativa da União, do referido dispositivo. 8. Precedentes de ambas as Turmas. 9. Nulidade inexistente. 10. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 144.735-AgR/PR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 23/04/2018; grifos nossos). (...)” (documento acessado mediante pesquisa pública ao site do Supremo; grifos no original)



    6. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator